Tribunal: TJES
Processo: 0002279-79.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002279-79.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ITAMAR KLEIN

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R\$ 48.371,62, em razão da morte de frangos em granja, causada por interrupção no fornecimento de energia elétrica. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, por suposta ausência de análise das provas, indeferimento de prova pericial e não aplicação do “melhor direito”, além de suscitar violação aos arts. 373, I e II, e 489 do CPC e ao art. 884 do CC/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das provas e fundamentos legais apontados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à inovação do debate processual.

4. O acórdão embargado fundamenta expressamente a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC, bem como a ausência de excludentes legais de responsabilidade, como caso fortuito externo ou força maior, devidamente analisadas com base nas provas constantes dos autos.

5. A alegação de que o acórdão deixou de considerar o conteúdo probatório e de aplicar o “melhor direito” carece de fundamento, pois a decisão expressamente examinou os elementos probatórios e aplicou corretamente as normas pertinentes, inclusive quanto à caracterização do fortuito interno.

6. Questões relativas ao indeferimento da prova pericial e ao suposto enriquecimento ilícito não foram objeto do recurso de apelação, de modo que não podem ser suscitadas pela primeira vez em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

7. A contradição passível de embargos é aquela interna ao julgado, e não eventual divergência entre decisões de diferentes órgãos ou suposta desconformidade com precedentes, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
parcialmente conhecido e
desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à inovação do debate processual.

2. Não há omissão nem contradição quando o acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos jurídicos e os elementos probatórios relevantes ao deslinde da controvérsia.

3. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre decisões ou interpretação diversa da parte embargante.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, 489 e 1.022; CC, art. 884; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 140, § 3º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.263.689/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002279-79.2018.8.08.0017
EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ITAMAR KLEIN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(id. 10884118) em face do v. acórdão de id. 10661871, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
ITAMAR KLEIN
.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado quedou-se omisso e contraditório em virtude da ausência de análise do vasto conteúdo probatório acostado aos autos pela EDP,
N
os quais restou devidamente comprovada a ausência de responsabilidade da concessionária, além de não aplicar o melhor direito em espécie, já que a ora embargante requereu a produção de prova pericial, indeferida pelo magistrado de primeiro grau e mantido por esta Colenda Câmara.

Assevera que houve violação aos artigos 373, I e II, e 489, ambos do CPC, por não aplicar o melhor direito à espécie. Alega, ainda, ofensa ao artigo 884 do Código Civil, aduzindo que a condenação imposta a configura enriquecimento imotivado do embargado e que inexistem os danos de ordens materiais.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 13510752).

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 48.371,62, decorrentes da morte de frangos em uma granja devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica por cerca de dez horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária é responsável pelos danos causados pela interrupção no fornecimento de energia; (ii) analisar se houve excludente de responsabilidade que afastaria o dever de indenizar, como caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, conforme o art. 14, independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano.

4 - O artigo 22 do CDC e o art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 impõem à concessionária o dever de fornecer serviços contínuos e adequados, com responsabilidade por eventuais falhas, mesmo em situações decorrentes de fortuitos internos, como a queda de galhos na rede elétrica.

5 - A apelante não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no art. 140, § 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, tais como caso fortuito externo ou força maior, sendo que a queda de galhos caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade.

6 - Jurisprudência confirma a responsabilidade da concessionária em casos de interrupção de serviços essenciais, quando configurado o nexo causal entre a falha e os danos sofridos pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão fundamentou que o dever de fornecer serviços contínuos e adequados é imposto pelo artigo 22 do CDC e artigo 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, destacando que a queda de galhos na rede elétrica, mesmo em decorrência de fortes chuvas e ventos,
configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial,
não se enquadrando nas excludentes de responsabilidade previstas no artigo 140, § 3º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Diante de tais circunstancias, concluiu-se que a apelante não logrou êxito em comprovar que a interrupção do serviço foi decorrente das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito externo ou força maior, ao passo que a manutenção preventiva, como a poda de galhos, seria capaz de evitar o evento.

A decisão ainda correlacionou a interrupção do fornecimento de energia à morte dos 5.475 (cinco mil quatrocentos e setenta e cinco) frangos do apelado, configurando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano material sofrido, o qual foi devidamente comprovado.

Assim, a alegação da embargante de que o vasto conteúdo probatório não foi analisado e de que o "melhor direito em espécie" não foi aplicado carece de fundamento, uma vez que o acórdão, ao citar expressamente as provas coligidas, refutou a tese da apelante e aplicou os dispositivos legais pertinentes à responsabilidade objetiva da concessionária, considerando o evento como fortuito interno.

Com efeito, as razões da embargante, de que a prova pericial foi indeferida e de que a questão do enriquecimento ilícito não foram objeto de análise, não procedem, tendo em vista que tais matérias sequer foram objeto de recurso de apelação, não sendo os embargos de declaração a via adequada para inovar o debate processual.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso.

O acórdão não se limitou a um mero juízo de valor, mas sim apresentou fundamentação sólida e clara, demonstrando a aplicação dos dispositivos legais e a interpretação dos fatos e provas que levaram ao convencimento judicial.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios do acórdão, bem como de introduzir questões não debatidas na instância recursal anterior, demonstra o caráter protelatório do presente recurso, não se coadunando com as finalidades dos embargos de declaração.

Sobreleva acentuar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio julgado
, ou seja, quando há incoerência entre os termos da decisão, suas premissas ou conclusões.

Não se confunde com a suposta divergência de entendimento entre decisões de diferentes órgãos julgadores, mesmo que do mesmo Tribunal, ou em casos semelhantes, pois tal situação pode configurar, em tese, a necessidade de uniformização de jurisprudência ou o cabimento de recurso diverso
, mas não omissão ou contradição no voto proferido.

Nesses termos, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “’
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto’

(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023)
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.263.689/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço parcialmente dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.